Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-85.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009842-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOM BOSCO EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 19.926.122/0001-31 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), KENNEDY REDONY DE JESUS MARQUES - CPF: 007.250.611-38 (APELANTE), FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 09.179.414/0001-02 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), DOM BOSCO EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 19.926.122/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY REDONY DE JESUS MARQUES - CPF: 007.250.611-38 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009842-85.2017.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

APELADO: FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA –
DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
– PREPARO REALIZADO EM DOBRO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §4º DO ARTIGO 1.007 DO CPC -
PRELIMINAR REJEITADA -
NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANDADO RECEBIDO SEM RESSALVAS POR EX-SÓCIO E NA SEDE DA EMPRESA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre deserção se o apelante, após intimado, realiza o preparo em dobro (§4º do art. 1.007 do CPC).

“Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.”
(AgInt no REsp 1774909/PR).

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009842-85.2017.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

APELADO: FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Monitória julgada procedente para declarar a autora credora de dois cheques iguais de R$14.620,27, convertidos em título executivo judicial, e condenar a empresa requerida e seus sócios em honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa (art. 85, §2º, do CPC) (Id. 65685984).

O ora apelante ingressou com Embargos de Declaração, porém, foram rejeitados (Id. 65685988).

Alega que nunca foi citado na lide, pois em 22.05.2017 o oficial de justiça compareceu em seu escritório para citar a Dom Bosco Eventos e Participações Ltda – EPP, e não os seus sócios.

Afirma, ainda, que o mandado foi recebido por quem não mais a representava, o que configura a irregularidade do ato.

Aduz que, se não foi citado pessoalmente para compor o polo passivo da demanda, não pode ser condenado como devedor do título executivo, e que compareceu nos autos apenas para informar sobre sua retirada da sociedade em novembro de 2014.

Pugna pela anulação da sentença e retorno do feito ao juízo de origem para o regular processamento com a sua citação e a da pessoa jurídica.

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a deserção do Recurso ante o não recolhimento das custas judiciais. No mérito, busca o não provimento (Id. 65685994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009842-85.2017.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

APELADO: FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A apelada justifica essa arguição na ausência de recolhimento das custas judiciais.

No entanto, o §4º do artigo 1.007 do CPC dispõe:

Art. 1.007. (...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Após a intimação, o apelante comprovou a realização do preparo em dobro (Id. 67338480).

Por conseguinte, não procede o argumento de deserção.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para declarar a autora credora de dois cheques de R$14.620,27, convertidos em título executivo judicial (Id. 65685984).

O apelante afirma que não foi citado para compor o polo passivo da lide e que a citação da empresa está irregular, visto que quando recebeu o mandado do oficial de justiça já não fazia parte da sociedade, portanto não detinha poderes para representá-la.

A demanda foi ajuizada com amparo em dois cheques de R$ 14.620,27 cada, numeração 000054 e 000055, ambos emitidos em 31.10.2014 pela Dom Bosco Eventos e Participações Ltda. para pagamento de serviços prestados pela autora (Id. 65685484).

No caso concreto, o mandado foi cumprido no endereço da sede da requerida, que permaneceu o mesmo do escritório profissional do apelante, não obstante a alteração contratual.

E o apelante não fez nenhuma ressalva nem apontou qualquer impedimento quando foi citado pessoalmente na condição de representante legal da empresa em 24/05/2017, como mostra a certidão do oficial de justiça:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, compareci ao endereço declinado e, lá estando, após as formalidades legais,
procedi à Citação
da parte requerida:
DOM BOSCO EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP,
na pessoa de seu representante legal o senhor
Francisco Anis Faiad,
fazendo-lhe a leitura do presente mandado, entregando-lhe a contrafé e petição inicial, o qual aceitou, apondo sua nota de ciente no anverso do mandado.”

(Certidão Positiva - Id.65685953).

Desse modo, é imperiosa a aplicação da teoria da aparência nesta lide.

A propósito, jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. (...)
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. SEDE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte,
em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1616424/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

É também infundada a afirmação de ausência de citação pessoal, uma vez que o mandado foi expedido em nome da sociedade empresária e de seus sócios (Id. 65685954).

E mais, o apelante citado pessoalmente em 28.06.2017 (Certidão Positiva no Id. 65685958), assim como o outro requerido em 18.06.2018 (Id. 65685970), mas não se manifestaram.

Por fim, verifica-se que no momento da emissão dos cheques (30.10.2014) o apelante ainda integrava a sociedade, da qual só se afastou em 06/11/2014 (Id. 65685957). Dessa maneira, não cumpriu satisfatoriamente o ônus de produzir provas de suas arguições (art. 373, inciso II do CPC).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional nesta fase, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020